Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0719257-66.2021.8.07.0000 Recorrente (s): LAZARO SEVERO ROCHA Recorrido (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Conforme agenciado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 27525335), intime-se a Defesa para que, no prazo fatal de 5 (cinco) dias, apresente certidão atualizada do trânsito em julgado relativa ao requerente, com vistas a dirimir quaisquer dúvidas que ainda pairem sobre a condição de admissibilidade da presente ação revisional. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator